Tribunal: STF
Processo: Rcl 88838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de  Competência 205.988/RS (024/0222397-6), por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

1. DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL  A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira  Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº  205.988/RS (024/0222397-6), que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema  793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
[...]
No caso, o acórdão reclamado, publicado em 21/03/2025, deixou de observar o  entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793  da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria  direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de  competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro,  e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do  entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).  
Ademais, o Reclamante possui legitimidade para propor esta reclamação, na  medida em que possui interesse jurídico nos autos do Conflito de Competência nº 205.988/RS  (024/0222397-6), em que viu ser proferida em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul decisão  em flagrante inobservância ao julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178 ED/SE).
[...]
3. SÍNTESE DA DEMANDA 
 Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que  a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado  como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de  responsabilidade exclusiva da União.  
O feito foi ajuizado na Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da  ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de  Competência (205.988/RS). 
O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do  Conflito de Competência 205.988/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150  e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos  moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual  o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no  âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  
Diante dessa decisão, o ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário  alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal  Federal no Tema nº 793 da Repercussão Geral, leading case RE 855.178/SE. O Ministro  Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
[...]
Na compreensão do Ente Público, porém, na verdade, o ato reclamado deu ao  caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case  RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar os Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, assim  como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF,  terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não  lhe deu.
Ressalta-se, ademais, que o julgamento do Recurso Extraordinário  1.366.243/SC, Tema 1.234/STF, não se aplica ao caso concreto, uma vez que restou decidido  no julgamento definitivo deste Tema de Repercussão Geral que os “produtos de interesse para  saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e  equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,  ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e,  portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 
Assim sendo, tratando o presente caso de pedido para realização de  procedimento cirúrgico, conforme decidido no julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, resta  afastada a aplicação do referido tema. Tanto é assim que no Recurso extraordinário e posterior  agravo interno, o Estado alegou a necessidade de aplicação do Tema 793/STF, fundamento este  refutado pelo STJ e que requer a necessidade de análise dessa excelsa Suprema Corte, uma vez  que restou violado o que referido precedente, na forma como foi aplicado ou que deixou de ser  aplicado.
Conforme já esclarecido, a questão posta em discussão diz respeito ao pedido de  realização de procedimento cirúrgico pleiteado em face do Estado do Rio Grande do Sul, o que  desencadeou na discussão acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por  consequência, o deslocamento da presente ação para a Justiça Federal. Há muito tal questão  vem sendo debatida no âmbito da jurisprudência brasileira. 
[...]
Diante dessas premissas, com todo o respeito às razões do r. acórdão  reclamado, resta inaplicável nessa particular temática, os Enunciados 150 e 254 da  Súmula do STJ, conforme constou no acórdão da decisão reclamada, já que, pela decisão  vinculante da Suprema Corte, cabe a todo juiz zelar pela deferência à sistemática de  atribuições e competências do SUS e incluir na demanda, se assim for o caso (como é o  presente), a União, para responder, ao menos, financeiramente, com os custos inerentes  ao cumprimento de eventual determinação judicial de realização do procedimento  cirúrgico. Cabe destacar ainda a flagrante maior especificidade e adesão do Tema 793/STF  à causa, o que afasta a incidência dos Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ. 
Cogitar que o reconhecimento da Justiça Federal sobre a ilegitimidade da  União ao caso e consequente incompetência da Justiça Federal deve prevalecer em relação  à tese veiculada pelo Reclamante é flagrantemente incorrer em esvaziamento do conteúdo  decisório do Tema 793/STF. Em outras palavras, a autoridade da decisão do Supremo  Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois restou  dissonante em relação ao Tema 793 do Ementário da Repercussão Geral, contrariando as  disposições sobre competência contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal, na  leitura hodierna dada pela Corte Constitucional, assim como as regras de  responsabilidade pelas demandas de saúde. 
É premissa constitucional inafastável e assentada no acórdão do RE 855.178, em  que se definiu a tese do Tema 793 de Repercussão Geral, que o interesse jurídico da União  foi previamente definido pela Corte Constitucional. O afastamento pelo STJ, portanto, de tal  interesse, já definido pelo STF, afronta a autoridade daquela decisão constitucional e contraria  o artigo 109, I, da Constituição Federal. 
[...]
No caso concreto, importa observar que em se tratando, na origem, de ação  que versa sobre pedido para realização de procedimento cirúrgico de alta/média  complexidade, já é possível divisar que a responsável por financiar o tratamento, segundo  as normas de repartição de atribuições no Sistema Único de Saúde (SUS) é a União. 
 Dessa forma, a União tem legitimidade para responder juridicamente pela  prestação de saúde pleiteada, não por uma questão de escolha, mas por obrigatoriedade  legal. É que no presente caso está-se a tratar, como dito, de realização de procedimento  cirúrgico de alta/média complexidade.  
Ademais, trata-se de discussão que gira em torno da responsabilidade para  a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, matéria esta já analisada  por esse excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, que fixou  as diretrizes a serem seguidas nas demandas que tratam deste tema. 
Destaca-se, ainda, que ao se pleitear a efetiva realização da cirurgia, o custo  do tratamento está intrinsecamente envolvido. Mesmo que o foco da parte autora seja a  realização do procedimento cirúrgico, o custeio é parte indissociável desta obrigação, uma  vez que o tratamento só poderá ser realizado mediante a disponibilização dos recursos  financeiros para tal, que é responsabilidade exclusiva da União. Portanto, a inclusão do ente  financeiramente responsável pelo tratamento, no caso, a União, é medida essencial para garantir  o cumprimento da obrigação, o que não foi observado na decisão reclamada.  
No processo principal, da origem, foi postulada a realização de procedimento  cirúrgico padronizado no SUS, classificado como procedimento de alta complexidade,  com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo  da União.  
[...]
Com efeito, cada Ente Federado tem o dever de responder pelas prestações  específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS e, se o ente  legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo  da relação jurídico-processual, a sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial,  ainda que isso signifique deslocamento de competência. 
 Por todo o exposto, ao determinar a competência da Justiça Estadual para  processar e julgar demanda que trata de prestação de saúde (realização de procedimento  cirúrgico) não abarcado no Tema 1.234/STF, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça   divergiu do entendimento da Excelsa Corte, firmado no julgamento do Tema 793.  
Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de  determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no  dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o  cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências,  bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-17).

Requer, ao final:

d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no  bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE);  (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado apresenta a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO  INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE  COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL.  AÇÃO PRESTACIONAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DO  SUS. PRESTAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO  IAC  14/STJ  E  NO TEMA 1.234/STF.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES  FEDERADOS. SÚMULAS 150 E 254/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na  vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser  exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele  prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de conflito negativo no qual se discute a  competência para o processamento e o julgamento de ação  ajuizada contra o Estado e/ou Município no Juízo Estadual,  visando ao fornecimento de procedimento cirúrgico. 3. Hipótese  que não se enquadra nem no IAC 14/STJ, que  versou especificamente sobre ações relativas à saúde intentadas  com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de  medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na  ANVISA; nem no Tema n. 1.234/STF, que expressamente  ressalvou que produtos de interesse para saúde que não sejam  caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses  e equipamentos médicos, bem como procedimentos  terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,  não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não  foram contemplados no tema. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se  construiu no sentido de que as ações prestacionais na área de  saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde podem ser  propostas em face de qualquer dos entes federativos, que são  solidariamente responsáveis. 5. Nas hipóteses em que o Juízo Federal decide que a União  não deve compor o polo passivo da lide, não cabe ao Juízo  Estadual reexaminar tal decisão, conforme estabelecem as  Súmulas 150 e 254 desta Corte. 6. Agravo interno não provido (doc. 6, pp. 1-2).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário, no que interessa:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se construiu no  sentido de que as ações prestacionais na área de saúde no âmbito do  Sistema Único de Saúde podem ser propostas em face de qualquer dos  entes federativos, que são solidariamente responsáveis, conforme  definido no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF).  Ressalvam-se as hipóteses de medicamentos ainda não aprovados pela  ANVISA, em que a União integrará a lide em litisconsórcio passivo  necessário.
Tendo em vista a relevância e grande repercussão social da  matéria, ela foi objeto do Incidente de Assunção de Competência n.  14/STJ, em cujo julgamento a Primeira Seção desta Corte de Justiça  fixou as seguintes teses:
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de  compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer  consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do  juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu  demandar. b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não  devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou  ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da  propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o  cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade  federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público  competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para  discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a  nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões  que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88,  é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que  figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae),  competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no  processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao  receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente  federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).  (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,  julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023).
[...]
Após o julgamento do IAC 14/STJ, o STF concedeu, em parte, a  tutela provisória incidental requerida no âmbito do RE 1.366.243/SC  para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da  Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos  seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos  padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição  de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que  isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado  verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da  concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:  devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao  qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento  definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da  competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,  esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença  prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a  data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da  Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva  execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos  Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de  suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e  extraordinário.
[...]
Nesse contexto, a solução da controvérsia deve observar a  jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria, que, como dito,  firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos  nas ações em que se busca prestações relativas à assistência à saúde no  âmbito do SUS (AgInt no CC n. 186.940/RS, rel. Min. Afrânio Vilela,  Primeira Seção, DJe de 7/3/2024; AgInt no CC n. 178.683/SC, rel. Min.  Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 5/6/2023; AgInt no CC n.  191.592/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de  11/4/2023; AgInt no CC n. 191.066/RS, rel. Min. Paulo Sérgio  Domingues, Primeira Seção, DJe de 2/3/2023).
Destarte, considerando que a inicial foi ajuizada apenas contra o  ente estadual e/ou municipal, não se mostra necessária a inclusão da  União no polo passivo da demanda.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. É como voto (doc. 6, pp. 3-12).

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

No mesmo sentido:  Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; e ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 


Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator